Tribunal: TJMT
Processo: 1091012-98.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1091012-98.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OMODA & JAECOO BRAZIL AUTOMOBILE LTDA - CNPJ: 18.296.886/0002-09 (APELADO), PEDRO IGOR SANTOS ALMEIDA - CPF: 364.225.568-02 (ADVOGADO), ESTEVAO GROSS NETO - CPF: 267.595.128-55 (ADVOGADO), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADOS O RECURSO E O REEXAME NECESSÁRIO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. RETENÇÃO COMO MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária c/c recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para confirmar liminar anteriormente deferida e determinar a liberação definitiva de mercadorias apreendidas por meio do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1190764-1, ao fundamento de ilegalidade da retenção das mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

No curso do julgamento recursal, a impetrante informou o cancelamento integral do débito tributário pelo Conselho de Contribuintes do Estado de Mato Grosso, com trânsito em julgado administrativo, e requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto e o levantamento do depósito judicial realizado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento administrativo definitivo do lançamento tributário enseja a perda superveniente do objeto do mandado de segurança; e (ii) estabelecer se o recurso de apelação e o reexame necessário permanecem dotados de utilidade prática diante da extinção administrativa do crédito tributário discutido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento integral do lançamento tributário pelo Conselho de Contribuintes do Estado de Mato Grosso extingue o crédito tributário que fundamentava a retenção das mercadorias e a própria impetração do mandado de segurança.

4. O trânsito em julgado administrativo do processo administrativo tributário retira a utilidade prática da controvérsia submetida à apreciação jurisdicional, por ausência superveniente de interesse processual.

5. A superveniência de fato que esvazia integralmente o objeto da demanda autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6. O cancelamento definitivo do débito tributário prejudica tanto o recurso de apelação quanto o reexame necessário, por inexistir utilidade prática na revisão da sentença concessiva da segurança.

7. O levantamento do depósito judicial realizado pela impetrante é medida consectária lógica do reconhecimento da inexistência definitiva do crédito tributário discutido nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Perda superveniente do objeto reconhecida. Recurso de apelação e reexame necessário prejudicados.

Tese de julgamento:

“1. O cancelamento definitivo do lançamento tributário na esfera administrativa configura perda superveniente do objeto do mandado de segurança que discute a legalidade da retenção de mercadorias fundada no referido crédito.

2. A extinção administrativa do crédito tributário prejudica o recurso de apelação e o reexame necessário por ausência de utilidade prática da prestação jurisdicional.

3. O reconhecimento da inexistência do crédito tributário autoriza o levantamento do depósito judicial realizado para liberação das mercadorias apreendidas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1091012-98.2025.8.11.0041, impetrado por OMODA & JAECOO BRAZIL AUTOMOBILE LTDA., concedeu a segurança para confirmar a medida liminar anteriormente deferida e determinar a liberação definitiva das mercadorias apreendidas por meio do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1190764-1, em razão da ilegalidade da retenção como meio coercitivo para pagamento de tributos.

O apelante defende, em síntese, a nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita; a legalidade da autuação fiscal; a regularidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS-ST; a aplicação da alíquota de 17% e da Margem de Valor Agregado (MVA) de 30%; bem como sustenta que a inscrição estadual da impetrante encontrava-se suspensa no momento da fiscalização.

Requer o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade parcial da sentença ou, subsidiariamente, reformá-la integralmente e denegar a segurança.

Nas contrarrazões de ID 252565685, a apelada propugna pelo desprovimento do apelo e, por conseguinte, pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

A apelada peticionou requerendo o reconhecimento da perda superveniente do objeto, em razão do cancelamento integral do débito tributário referente ao TAD n. 1190764-1 pelo Conselho de Contribuintes do Estado de Mato Grosso, com trânsito em julgado administrativo, bem como o levantamento do depósito judicial realizado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por
OMODA & JAECOO BRAZIL AUTOMOBILE LTDA.
em face de ato tido por ilegal atribuído ao
ESTADO DE MATO GROSSO e ao SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
, visando à liberação das mercadorias apreendidas por meio do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1190764-1, bem como ao reconhecimento da ilegalidade da retenção das mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

No curso da demanda, o Juízo de origem deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada, condicionando a liberação das mercadorias ao depósito judicial do valor de R$ 178.201,78, correspondente à parcela da exigência tributária reputada devida na esfera administrativa.

Posteriormente, o magistrado singular concedeu a segurança pleiteada para confirmar a medida liminar anteriormente deferida e determinar a liberação definitiva das mercadorias apreendidas por meio do TAD n. 1190764-1, reconhecendo a ilegalidade da retenção como meio coercitivo para cobrança tributária.

Irresignado com a sentença supracitada, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, tendo os autos sido igualmente submetidos ao reexame necessário.

2.

Da perda superveniente do objeto

De início, verifica-se a superveniência de fato apto a esvaziar integralmente o objeto da presente controvérsia.

No caso concreto, a apelada informou que o Conselho de Contribuintes do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Recurso Voluntário autuado sob o e-process n. 51442179/2025, deu integral provimento ao recurso administrativo para julgar improcedente o lançamento tributário formalizado no TAD n. 1190764-1, cancelando definitivamente o débito tributário que deu origem à apreensão das mercadorias e à impetração do presente mandado de segurança.

Com efeito, sobrevindo o trânsito em julgado administrativo do processo em 14/05/2026, não subsiste mais o crédito tributário que fundamentava a retenção das mercadorias, tampouco persiste utilidade prática no exame do recurso de apelação e da remessa necessária.

Desse modo, resta configurada a perda superveniente do objeto da ação mandamental, por ausência de interesse processual superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

3.

Do recurso de apelação e do reexame necessário

No tocante ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, igualmente se verifica a prejudicialidade recursal, uma vez que o cancelamento definitivo do lançamento tributário esvaziou integralmente a controvérsia submetida à apreciação jurisdicional.

Da mesma forma, o reexame necessário resta prejudicado, pois inexiste utilidade prática na revisão obrigatória da sentença concessiva da segurança diante da superveniente extinção administrativa do crédito tributário discutido nos autos.

4.

Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 485, inciso VI, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
RECONHEÇO
a perda superveniente do objeto do mandado de segurança e
JULGO PREJUDICADOS
o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e o reexame necessário.

Determino, ainda, a expedição de alvará judicial em favor da apelada, para levantamento do depósito judicial por ela realizado nos autos, no valor de R$ 178.201,78 (cento e setenta e oito mil, duzentos e um reais e setenta e oito centavos), acrescido dos rendimentos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026